Tribunal: TJDFT
Processo: 0714852-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. ABUSIVIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INEXIGIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NULO. LUCROS CESSANTES. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. A suspensão do consumo de energia a unidade consumidora, deve ser precedida de notificação ao consumidor para que exercite seu direito à ampla defesa, ainda que constatada por perícia a violação do aparelho de medição e a subtração de energia (Resolução 414/2010/ANEEL).
2. Nos termos dos arts. 172 e 173 da Resolução 414/2010, a notificação ao consumidor pode ser feita pessoalmente, no momento da visita técnica, pelos correios ou por impressão na fatura, em destaque.
3. Declara-se a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI emitido pela distribuidora de energia e a inexigibilidade da cobrança por recuperação de consumo se oriundos de procedimento administrativo nulo por ter sido produzido unilateralmente, violando direito à ampla defesa do consumidor.
4. O reconhecimento da responsabilidade civil, com base na teoria da perda de uma chance, reclama a demonstração de que o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade, e não de mera possibilidade, porquanto o dano potencial ou incerto, em regra, não é indenizável. (Acórdão 1239374, 07037974720198070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020)
5. Não é devida indenização, por lucros cessantes, quando não evidenciado que o imóvel seria efetivamente alugado, caso não tivesse ocorrido o corte de energia, tratando-se de mera possibilidade.
6. Verificada a falha na prestação do serviço responde a distribuidora de energia objetivamente pelos prejuízos causados aos autores/consumidores, sob o prisma da teoria do risco administrativo (CDC, art. 6o, VI e CF, art. 37, § 6o), sendo devida a indenização por dano moral aos autores que estão com o fornecimento de energia a seu imóvel suspenso há vários meses.
7. Apelação conhecida e em parte provida.